Tribunal: TJES
Processo: 0000105-61.2023.8.08.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000105-61.2023.8.08.0037

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KAITO DE SOUZA VIANNA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes, em razão de disparos de arma de fogo efetuados contra duas vítimas, que sofreram lesões nas pernas.

A defesa requereu a impronúncia, ao argumento de ausência de indícios robustos de autoria, sustentando que a decisão estaria fundada em testemunhos indiretos e presunções. Pleiteou, ainda, arbitramento de honorários advocatícios ao advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia; (ii) saber se são devidos honorários advocatícios ao patrono dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem necessidade de certeza plena quanto aos fatos.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo boletim unificado e pelos laudos de lesões corporais, que atestam os ferimentos sofridos pelas vítimas.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos judiciais harmônicos das vítimas sobreviventes, que identificaram o recorrente como autor dos disparos, bem como da confissão judicial do próprio acusado quanto à realização dos tiros.

Eventuais controvérsias acerca do animus necandi ou da dinâmica exata dos fatos devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo pela atuação nesta instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia. Honorários advocatícios fixados em favor do advogado dativo no valor de R$ 1.320,00.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 5021599-24.2024.8.08.0048

APELANTE: KAITO DE SOUZA VIANNA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
KAITO DE SOUZA VIANNA
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES
(ID n° 18133065)
, que pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2°, inc. I (motivo torpe), combinado com o art. 14, inc. II, ambos do CP, por duas vezes, em face das vítimas Floresvaldo José Rodrigues e Maycon José Rodrigues.

Segundo a denúncia, no dia 20 de outubro de 2020, no Distrito de Menino Jesus, o recorrente, motivado por vingança decorrente de desavença anterior, efetuou cinco disparos de arma de fogo contra as vítimas, atingindo-as nas pernas, não consumando o delito de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nas razões recursais, a Defesa pugna, no mérito, pela impronúncia do réu, nos termos do art. 414, do CPP, alegando a ausência de indícios robustos de autoria e sustentando que o princípio
in dubio pro societate
não autoriza a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos ou presunções. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado dativo, Dr. Arthur Augusto de Mendonça (OAB/ES n° 36.296), no importe de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), por sua atuação nesta fase recursal.

Em contrarrazões (ID n° 18133074), o
Ministério Público Estadual
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A decisão de pronúncia foi mantida em sede de Juízo de retratação.

A Douta
Procuradoria de Justiça
exarou parecer manifestando-se pelo
desprovimento
do recurso quanto ao pleito de impronúncia (ID n° 18371276), destacando a existência de indícios robustos de autoria amparados nas declarações das vítimas e na própria confissão do réu.

Pois bem.

A insurgência defensiva principal cinge-se à alegação de que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva, baseando-se a pronúncia supostamente em provas indiretas ("ouvir dizer"), o que ensejaria a impronúncia do recorrente
.

Analisando detidamente os autos,
verifico que a pretensão absolutória sumária ou de impronúncia não merece prosperar.

Como é cediço, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, exige-se apenas o convencimento do magistrado quanto à materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Nesta fase,
não
se exige prova incontroversa, plena e absoluta do crime, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a análise aprofundada do mérito.

A
materialidade
dos delitos em análise encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado (fls. 07/10 – ID n° 18133035)

e dos Laudos de Lesões Corporais (fls. 19/23 – ID n° 18133035), que atestam as ofensas à integridade física das vítimas.

No que tange aos
indícios suficientes de autoria
, diferentemente do alegado pela Defesa, o acervo probatório não se sustenta apenas em testemunhos indiretos.

Conforme bem destacado na r. sentença (ID n° 18133065) e corroborado no parecer da Procuradoria de Justiça (ID n° 18371276), as vítimas sobreviventes, Floresvaldo José Rodrigues e Maycon José Rodrigues, relataram de forma harmônica a dinâmica dos fatos em Juízo, apontando categoricamente o recorrente como o autor dos disparos.

Mais contundente ainda para preencher os requisitos do artigo 413, do CPP é o fato de que
o próprio acusado, em seu interrogatório judicial, confessou a realização dos disparos de arma de fogo

.
Ademais, a palavra da vítima sobrevivente, aliada à confissão do réu na fase judicial, perfaz suporte probatório irrefutável para deflagrar a competência do Conselho de Sentença.

Existindo, portanto, provas judicializadas diretas e concretas que apontam o recorrente como o provável autor das tentativas de homicídio,
a manutenção da pronúncia é medida de rigor.
Eventuais dúvidas sobre o
animus necandi
ou desdobramentos exatos da conduta deverão ser dirimidas soberanamente pelos jurados.

Convergem, portanto, as provas no sentido de estarem presentes os indícios de autoria em relação ao recorrente, devendo ser mantida hígida a decisão de pronúncia.

Assim, à luz de tais considerações,

CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fixo honorários advocatícios em favor do advogado dativo, Dr. Arthur Augusto de Mendonça (OAB/ES n° 36.296), no importe de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), por sua atuação nesta fase recursal, a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.